Tribunal: TJDFT
Processo: 0740952-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ARGEMIRO JOSE CARDOSO, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente pedido liminar em ação de reintegração de posse, ajuizada em desfavor de JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA. O recorrente alegou que, após a audiência de justificação prévia, o juízo de origem reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração de posse no imóvel denominado Chácara n.o 1, Recanto das Orquídeas, situada no SMLN, Rodovia DF 005, Km 01, CEP 70297-400 - Lago Norte – Brasília – Distrito Federal. Esclareceu que “a chácara comtempla 02 (duas) casas, uma edificada na parte de cima, a qual foi juntada as fotografias e outra na parte de baixo, mas ambas dentro da área reivindicada”. Contudo, o mandado de reintegração de posse não foi cumprido inicialmente, porque a Oficiala de Justiça suscitou dúvida quanto à delimitação da área objeto da ordem judicial. Em resposta ao questionamento, o juízo de origem determinou a reintegração apenas da área abrangida pela casa edificada na parte de cima da chácara, apesar da citação do agravado na parte de baixo. O agravante opôs embargos declaratórios em face à decisão, os quais foram rejeitados. Nas razões recursais, o recorrente sustentou que “a área invadida e objeto da ação de reintegração de posse é uma só, que contempla duas casas, a casa sede na parte de cima e a casa verde na parte de baixo da chácara”, por isso a decisão merece reforma parcial para assegurar a reintegração de posse de todo o imóvel. Requereu a antecipação da tutela recursal, para que “seja deferida a reintegração de posse da casa edificada na parte de baixo do imóvel, eis que se trata de uma única área composta de 02 (duas) casas, uma na parte de cima (casa sede) já reintegrada e outra na parte de baixo da chácara (casa verde ou serraria/madeireira), ambas invadidas pelo o Agravado, pois a ação é para reintegrar a área total e não uma casa ou outra” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular (ID 4185711). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ciente da petição apresentada pela parte autora em ID 140829824. Entendo que, não obstante as alegações tecidas pelo espólio demandante, a reintegração de posse, ao menos por ora, deverá recair somente sobre a casa mostrada nas fotos coligidas em ID 137350423, eis que, tal como foi anteriormente pontuado em ID 140359916, essa sim foi inequivocamente objeto da decisão liminar de ID 139224061, tendo a prova colhida na audiência de justificação dado segurança para o deferimento da reintegração em relação ao referido imóvel. Em relação à casa verde, não há elementos, ao menos nesta fase de cognição sumária, para concluir se está abrangida na área a ser reintegrada. Com efeito, apesar do autor mencionar, em ID 140829824, que a casa verde teria sido objeto da ação de despejo c/c cobrança de n. 0719987-79.2018.8.07.0001, não verifiquei, da análise detida dos autos em questão (através do PJE), qualquer informação que possa relacioná-la, de forma específica, à mesma área em que se encontra inserido o imóvel exibido nas novas fotografias trazidas em ID 140829825, tendo a petição inicial do referido feito se limitado a descrever o imóvel objeto da ação como o "situado na Rodovia DF 005, KM 01, Ch. 01, Lote 02, às margens da rodovia– Lago Norte, Brasília – DF, CEP: 71.540-010", a qual se harmoniza com a (descrição) que fora objeto da liminar deferida em ID 139224061. Já as fotos trazidas em ID 140829825, por sua vez, em nada corroboram a alegação de que a casa verde compõe, juntamente com a casa de ID 137350423, uma única área, uma vez que se limitam a exibir um imóvel circundado por uma grande área, sem mais informações relevantes que possam ajudar a esclarecer os fatos que permeiam esta demanda. Assim, tenho que, ad cautelam, não se mostra cabível a reintegração de posse, ao menos em sede liminar, em relação à casa verde em questão, devendo primeiramente ser implementado o contraditório, com a posterior - eventual - produção de provas adicionais, com o propósito de esclarecer acerca da verdadeira área pertencente ao espólio demandante. Considerando que o requerente manifestou concordância em relação a assumir o encargo de depositário, reexpeça-se o mandado de ID 139494638, com urgência, desta vez fazendo constar que o ESPÓLIO DE ARGEMIRO JOSÉ CARDOSO, representado pelo inventariante FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO, deverá figurar como fiel depositário dos bens que guarnecem o local no momento da diligência. Aguarde-se, no mais, o transcurso do prazo referente à apresentação de contestação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A liminar em ação de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse pelo demandante e o esbulho em prazo inferior a um ano e um dia (art. 561, do CPC). Examinado os autos, verifica-se que existem elementos de convencimento hábeis a balizar a pretensão liminar nos limites em que foi deferida pelo juízo de origem. Verifica-se que, na audiência de justificação, as testemunhas ouvidas somente fizeram referência ao exercício de posse de uma casa pelo de cujus e consoante as fotos originalmente acostadas aos autos. Neste sentido, o decisum inicialmente proferido assim esclareceu (ID 139224061 na origem): “(...) Da análise detida destes autos, tenho que comporta guarida o pedido de tutela de urgência vindicado pelo espólio demandante. Isso porque, in casu, restou suficientemente comprovada a posse de longa data do de cujus ARGEMIRO JOSE CARDOSO, e posteriormente dos seus herdeiros, em relação à chácara em questão. Com efeito, as fotografias trazidas em ID 137350423, cuja autenticidade fora atestada pela primeira testemunha na audiência de justificação (sra. Loua), teriam sido retratadas entre os anos de 2004 e 2020, pelo que, ao menos em tese, se prestam a demonstrar que o de cujus e sua família detinham a posse do bem durante todo esse período. Vale pontuar, ainda nesse contexto, que a primeira depoente afirmou que a casa edificada no terreno sempre pertenceu ao Sr. ARGEMIRO JOSE CARDOSO, sendo que, após o seu falecimento, teriam os seus herdeiros passado a administrar o imóvel. (...) Há de se pontuar, ainda nesse contexto relevante das datas, que a depoente Loua afirmou que a herdeira do espólio autor, sra. CLAUDIA, que morava na casa do falecido Argemiro autorizada pelos demais herdeiros, teria saído da casa apenas há cerca de um ano, sendo que antes desse interregno temporal ainda estava residindo no bem em questão, o qual sempre teria pertencido ao de cujus ARGEMIRO JOSE CARDOSO e sua família, nas palavras da depoente.” (grifei). Lado outro, verifica-se que as fotos relativas à alegada parte do imóvel, cuja reintegração é pretendida, somente foram acostadas aos autos após suscitada dúvida pela Oficiala de Justiça (ID 140362634 na origem). E, neste sentido, o juízo de origem esclareceu que “em relação à casa verde, não há elementos, ao menos nesta fase de cognição sumária, para concluir se está abrangida na área a ser reintegrada” (ID 140847235 na origem). Nessa trilha, a existência ou não de esbulho possessório na área específica é questão controvertida, a exigir dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46